Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-62.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCAMINHAMENTO DE MENSAGENS, EM GRUPO DE “WHATSAPP”, EM QUE O REQUERIDO IMPUTA À PARTE REQUERENTE A PRÁTICA DE CRIMES, OS QUAIS TERIAM MOTIVADO A SEPARAÇÃO CONJUGAL DO REQUERENTE: DANO MORAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente exerce a função de chefe de gabinete na Câmara dos Deputados; (b) o requerido teria publicado fatos ofensivos à sua reputação em grupos de mensagens de WhatsApp; (c) nessas mensagens, o requerido teria dito que o requerente teria sido expulso de casa por sua ex-esposa, porquanto ela não concordaria com as supostas irregularidades cometidas no local de trabalho dele; e que ele estaria a responder por denúncias de lavagem de dinheiro, simulação de doação, contratos fraudulentos, “rachadinha”, “caixinha” e homofobia; (d) pugnou, em razão disso, pela compensação dos danos morais e retratação do requerido em sua rede social; (e) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à compensação por danos morais e à obrigação de retratação pública) e de improcedência do pedido contraposto.
II. Alegações recursais centradas: (a) na inexistência de dano moral, uma vez que o requerente exerce atividade política, a qual, por gerar repulsa e desaprovação por sua própria natureza, não seria passível de indenização; (b) na ausência de comprovação de que teria sido o requerido o responsável pelo envio das mensagens ofensivas; (c) na alegação, em sede de pedido contraposto, de que estaria a sofrer ataques a mando da parte requerente (registros de onze boletins de ocorrência e aberturas de duas sindicâncias perante o CBMDF), por não concordar com o repasse de parte da remuneração da esposa do requerido ao requerente, e, em razão disso, tê-lo denunciado ao Ministério Público.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que o requerido/recorrente teria enviado a grupos de WhatsApp mensagens, as quais correlaciona a separação conjugal do requerente às supostas práticas de delitos por ele cometidos em seu local de trabalho (IDs 30020823 e 30021003). Ademais, como bem pontuado em sentença, verifica-se dos autos, em especial, dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento que o autor não é apenas conhecido na esfera política, mas atuou durante anos na função de professor de vários policiais e que tais imputações repercutiram negativamente fora das redes sociais e se propagaram ao público externo.
V. Não se desconsidera a possibilidade de críticas à atuação profissional dos ocupantes de cargo público. Todavia, no caso que ora se apresenta, além de o requerente não ocupar cargo político, em sentido estrito (exerceria a função de chefe de gabinete na Câmara dos Deputados), patente o abuso das descontextualizadas mensagens enviadas pelo requerido, com nítido propósito, a afetar a honra e a intimidade do requerente (insinuação de que a suposta prática de crimes teria sido a causa do divórcio deste).
VI. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que não teria sido o requerido quem encaminhou aos grupos de WhatsApp as mensagens injuriosas, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VIII. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 5.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
IX. Lado outro, concernente ao pedido contraposto (dano extrapatrimonial), não há satisfatória comprovação do necessário liame causal entre a suposta conduta do requerente e os alegados danos experimentados pelo requerido. No ponto, o requerido não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que as supostas perseguições, ameaças e/ou ofensas teriam sido praticadas pela parte requerente (ou à sua ordem) (CPC, art. 373, I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).